Tribunal: TJMT
Processo: 1049347-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049347-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL DA COSTA EUGENIO - CPF: 010.159.469-09 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL REJEITADA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo havido a juntada de extrato comprovando a existência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em ausência de interesse de agir pelo fato de não ter ocorrido o exaurimento da via administrativa.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil.

O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

Havendo a juntada de comprovante de endereço em nome da genitora do promovente, não há que se falar em extinção por ausência de juntada de comprovante de residência válido.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
RAFAEL DA COSTA EUGENIO
em desfavor de
Banco Bradesco S/A
para:

1)
DECLARAR
a inexistência do débito objeto da lide;

2)
DETERMINAR
que a Reclamada promova a baixa da negativação objeto da lide, no prazo de cinco dias.

3)
CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante a importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
a título de danos morais
, o qual será atualizado a partir da presente data pelo IGPM/FGV, e acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei no 9.099/95, art. 55).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de falta de interesse de agir, de ausência de documento indispensável em virtude da juntada de extrato inidôneo e de inépcia da petição inicial em virtude da ausência de comprovante de endereço em nome próprio. Sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não houve qualquer comprovação de reclamação administrativa nos autos, bem como que se a Recorrida tivesse comparecido em alguma agência bancária e demonstrado o pagamento e/ou eventual cobrança indevida para qualquer atendente, a solicitação de baixa seria realizada no mesmo dia.

Argumentou que não há que se em indenização por dano moral, já que ensejaria enriquecimento ilícito, uma vez que não restou comprovada nenhuma irregularidade por parte do banco, pois não ocorreu ofensa alguma a bens imateriais, não havendo, também, qualquer elemento que demonstre que o ocorrido causou qualquer abalo psicológico.

Requereu o acolhimento das preliminares e, sendo ultrapassadas, o provimento do recurso a fim de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos inicias, com o reconhecimento da litigância de má-fé e, alternativamente, ao menos a redução da indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A promovida arguiu preliminar de falta de interesse de agir ao argumento de que não houve demonstração de busca de solução administrativa, bem como de recusa em atender a pretensão.

Havendo comprovação de inscrição indevida não se faz necessária a comprovação de reclamação na via administrativa para ensejar o pagamento de dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Tendo havido a juntada de extrato comprovando a existência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL

A parte promovida arguiu preliminar de ausência de documento indispensável ao argumento de que o extrato juntado na inicial é inidôneo, já que fora extraído da internet, motivo pelo qual não possui robustez probatória, devendo ser indeferida a inicial.

Entendo que razão não lhe assiste, posto que o consumidor fez prova da restrição mediante a juntada de extrato pelos meios que dispõe, não tendo havido impugnação do documento juntado e nem aparência de fraude.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil. O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A promovida arguiu preliminar de inépcia da petição inicial ao argumento de que o promovente juntou comprovante de residência em nome de terceiro, sem qualquer comprovação de vínculo, de modo que deve ser declarada a extinção do feito.

Em que pese a alegação, vejo que razão não assiste à parte Recorrente, já que houve comprovação nos autos de que o comprovante juntado está no nome da genitora do promovente, sendo tal situação comprovada mediante simples análise do documento pessoal juntado na inicial, não havendo que se falar em extinção do feito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a parte promovida não apresentou contrato ou qualquer documento idôneo em sede de contestação, alegando que agiu no exercício regular do direito, ante a inadimplência.

Além disso, argumentou que não houve exaurimento da via administrativa, já que o promovente não comprovou qualquer reclamação.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, não sendo necessária a comprovação de reclamação administrativa.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, correta a sentença que declarou a inexistência do débito, devendo o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, não havendo que se falar em condenação por litigância de má-fé.

Quanto ao valor da indenização, entendo que fora fixado em patamar razoável, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021